Tribunal: TJSP
Processo: 2197702-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Decisão que decretou liminarmente a indisponibilidade dos bens do agravante – Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal – Recurso manifestamente intempestivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.